Tribunal: TJSP
Processo: 2208173-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS em inventário. Insurgência da herdeira. Pedido de bloqueio de metade dos valores de VGBL levantados pela inventariante. Não acolhimento. Matéria que, em regra, cabe ao inventário e não ao incidente de prestação de contas. Valores de VGBL que, a princípio, não integram a herança, salvo em caso de fraude. Discussão que, no caso, deve ser resolvida nas vias ordinárias, diante da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS em inventário. Insurgência da herdeira. Pedido de bloqueio de metade dos valores de VGBL levantados pela inventariante. Não acolhimento. Matéria que, em regra, cabe ao inventário e não ao incidente de prestação de contas. Valores de VGBL que, a princípio, não integram a herança, salvo em caso de fraude. Discussão que, no caso, deve ser resolvida nas vias ordinárias, diante da forte litigiosidade entre as herdeiras e para garantia da ampla defesa e do contraditório da agravada. Prestação de contas irrelevante. Eventual procedência do pedido da agravante que implicará a condenação da inventariante à restituição integral e atualizada à herdeira prejudicada. Inexistência de perigo de dano à herdeira, diante do elevado patrimônio já partilhado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208173-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
ADRIANA PEREIRA VIEIRA DE FIGUEIREDO FREITAS, é agravada IEDA REGINA
FERNANDES DE FIGUEIREDO FREITAS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208173-97.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2208173-97.2020.8.26.0000
Comarca: Santana do Parnaíba
Agravante: Adriana Pereira Vieira de Figueiredo Freitas
Agravada: Ieda Regina Fernandes de Figueiredo Freitas Santos
(Inventariante) e Alexandre de Figueiredo Freitas
(Espólio)
Juíza de origem: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
VOTO No: 22786
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO. Insurgência da
herdeira. Pedido de bloqueio de metade dos valores de VGBL
levantados pela inventariante. Não acolhimento. Matéria que,
em regra, cabe ao inventário e não ao incidente de prestação de
contas. Valores de VGBL que, a princípio, não integram a
herança, salvo em caso de fraude. Discussão que, no caso, deve
ser resolvida nas vias ordinárias, diante da forte litigiosidade
entre as herdeiras e para garantia da ampla defesa e do
contraditório da agravada. Prestação de contas irrelevante.
Eventual procedência do pedido da agravante que implicará a
condenação da inventariante à restituição integral e atualizada à
herdeira prejudicada. Inexistência de perigo de dano à herdeira,
diante
do
elevado
patrimônio
já
partilhado.

Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da decisão de ps. 35/36, que, nos autos da prestação de contas do
processo de inventário, afastou o pedido de bloqueio de R$
1.412.792,33 (um milhão, quatrocentos e doze mil, setecentos e
noventa e dois reais e trinta e três centavos), na conta da ré
inventariante.
Pretende a herdeira agravante a reforma da decisão
para que, em síntese, ocorra o bloqueio 50% (cinquenta por cento) dos
valores levantados indevidamente pela inventariante em previdências
privadas deixadas pelo de cujus.
Sem efeito suspensivo (ps. 224/225).
Contraminuta foi apresentada (ps. 233/245).
Autos em termos para julgamento presencial (p. 29).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, indevido o pedido de prestação de contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208173-97.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 3/4
a respeito dos valores de VGBL resgatados pela inventariante após o
falecimento do de cujus. Afinal, essa matéria foge do objeto de uma
prestação de contas a cargo da inventariante.
Na verdade, em regra, a inclusão ou não de valores
de VGBL é matéria referente ao inventário. Assim sendo, a
inventariante não tem dever de prestar contas desses valores de
previdência privada, salvo se a quantia recebida por ela foi utilizada
para pagamento de dívidas do espólio. Do contrário, é no inventário que
será decidido se esses valores devem ou não ser incluídos no monte-
mor.
No caso, ainda, há razões suficientes para excluir
inclusive essa discussão do inventário, uma vez que, a princípio, valores
de previdência privada não integram a partilha (art. 792 do CC), salvo
de houver comprovação de fraude.
Para tal comprovação, porém, essa questão não se
reduz à mera produção de prova documental (art. 612 do CPC). Diante
da forte litigiosidade entre as herdeiras, há necessidade de melhor
instrução probatória e garantia de contraditório e ampla defesa à
inventariante.
Isso porque, de um lado, a herdeira agravante alega
que o contrato de previdência privada foi preenchido pela inventariante
e de maneira fraudulenta em razão da idade do seu avô. Por outro lado,
a agravada alega que tal preenchimento foi realizado pela gerente do
banco e a pedido do genitor dela:
Ademais, cumpre ressaltar que o Sr. Alexandre, quando da contratação
de tal produto gozava plenamente de suas faculdades mentais, estando
apto e lúcido à prática de quaisquer atos negociais relativos aos seus
bens. Mesmo porque, os valores contratados são irrisórios se comparados
ao Monte Mor partilhável, o que por si só descarta qualquer alegação de
'doação inoficiosa', ou fraude aos demais herdeiros, como reiterado em
nossa jurisprudência.
Quanto a alegação de que tal contrato fora preenchido pela
Inventariante Ieda, tal afirmação é falsa.
Tal contrato foi preenchido, a pedido do Sr. Alexandre, pela
Gerente de sua Conta, Sra. Anna Vieira e a pedido desta, a Ieda
preencheu seu nome como beneficiária, podendo ser tal gerente
intimada para confirmar a veracidade de tais informações. A
propósito, é nítido não se tratar da caligrafia da Inventariante
Ieda nos demais campos do formulário. (ps. 244/245).
Nessas circunstâncias, essa matéria deverá ser
remetida às vias ordinárias. Com esse entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário Deposito realizado
a título de "VGBL"
Natureza que pode ser securitária ou de
investimento pessoal, de acordo com a vontade do Estipulante
Expressa nomeação de herdeira como beneficiária em caso de morte,
que expõe a natureza securitária da contratação Eventual fraude na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2208173-97.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 4/4
gestão dos bens do "de cujus"
Gravidade e complexidade da
questão que demanda a sua análise mais detida pelas vias
ordinárias
Inteligência do artigo 612 do CPC - Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (TJSP, 2a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2031684-11.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Penna Machado, j.
03/04/2020 sem destaque no original).
“Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão que rejeitou a inclusão
de valores de previdência privada (VGBL) na partilha.
Inconformismo. Descabimento. Em regra, a previdência privada não deve
integrar o acervo hereditário, em razão da sua natureza securitária. Se a
previdência privada for utilizada para fraudar a ordem de vocação
hereditária, deverá ser considerada como aplicação financeira,
sujeita ao inventário. Inexistência de elementos nos autos acerca
da utilização indevida da previdência privada. Questão que
depende da produção de outras provas. Remessa às vias
ordinárias. Art. 612, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo improvido.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2237390-25.2019.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25/03/2020 sem destaque no
original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
inventário
alegação de fraude na
contratação
de
VGBL
pelo
inventariante,
e
consequente
desvirtuamento da sua natureza securitária, a fim de lesar a sucessão
hereditária
-
questão
de
alta
indagação,
exigindo
dilação
probatória e garantia do contraditório pleno e efetivo - aplicação
do art. 612 do CPC
de rigor a remessa às vias ordinárias -
precedentes desta Corte - decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2210746-79.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moreira
Viegas,
j.
10/04/2019 sem destaque no original).
No mais, essa prestação de contas é até mesmo
irrelevante, porque eventual procedência do pedido de inclusão da
previdência privada na partilha de bens entre as herdeiras implicará a
determinação da inventariante de restituir o valor integral e atualizado
à herdeira prejudicada.
Descabe, por fim, até mesmo considerar esse pedido
de bloqueio como mera garantia da herdeira, uma vez que, a despeito
dos valores discutidos, não há perigo de dano à agravante em razão do
elevado patrimônio que já foi partilhado entre as herdeiras (por acordo
judicial).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator